Tribunal: TJES
Processo: 5001621-50.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001621-50.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PERENZIN, PORTO & AMORIM - ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO: GUILHERME ANTONIO MACHADO JUNIOR
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
1621
-5
0
.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: PERENZIN, PORTO & AMORIM - ADVOGADOS ASSOCIADOS.

AGRAVADO: GUILHERME ANTONIO MACHADO JUNIOR.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

R
ELATÓRIO

PERENZIN, PORTO & AMORIM - ADVOGADOS ASSOCIADOS

interp
ôs
agravo de instrumento em
razão

da
respeitável decisão
de
id.
613837 (fls. 9-10) e id.
613838 (fl. 1)
,
integrada pela decisão de embargos de declaração de
id.
613768 (fl. 1)
,

proferida
pel
o
ilustre
Ju
iz
de Direito

da
Nona
Vara
d
e Vitória,

Comarca
da Capital,
na
fase de cumprimento de sentença
na ação
ajuizada

contra Unimed Vitória Cooperativa do Trabalho Médico por
GUILHERME ANTONIO MACHADO JUNIOR
(
processo n.
0035328-71.2010.8.08.0024)
, que
acolheu a impugnação ofertada e determinou a incidência sobre a verba honorária sucumbencial de correção monetária a partir da data do arbitramento e de juros de mora a partir do trânsito em julgado da respeitável sentença exequenda, e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso de execução.

N
as razões do recurso (
id. 613766
) aleg
ou
a
agravante, em síntese, que 1)
a respeitável decisão recorrida encontra-se em flagrante desconformidade com o título judicial exequendo,
que determinou a atualização da verba honorária sucumbencial desde a data do ajuizamento da demanda
; 2)
os cálculos apresentados que apresentou no cumprimento de sentença estão de acordo com os parâmetros fixados na respeitável sentença condenatória; 3) “Não se pode permitir que o critério fixado em sentença, jamais impugnado pelo agravado, seja simplesmente alterado ao final da fase de execução” (fl. 8).

Requereu
o provimento do recurso
e a reforma da respeitável decisão recorrida
“
a fim de reconhecer a impossibilidade de alteração dos marcos de atualização monetária fixados em sentença de piso, (...), declarando-se, com isso, a correção dos valores executados pelos Agravantes”, bem como “para afastar a condenação do Agravante ao pagamento de multa de 10% sobre o excesso de execução
” (fl.
13
).

S
em contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 23 de novembro de 2020.

DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE

DE OLIVEIRA

R
ELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
Após examinar detidamente a matéria chego a mesma conclusão do eminente Relator, Des. Dair José Bregunce de Oliveira, no sentido de conhecer e
dar
provimento
parcial
ao presente

agravo de instrumento
, a fim de
modificar em parte
a decisão
objurgada

que,
na fase de cumprimento de sentença de ação indenizatória
,
acolheu a impugnação ofertada e determinou a incidência
sobre a verba honorária sucumbencial de correção monetária a partir da data do arbitramento da ação e de juros de mora a partir do trânsito em julgado da respeitável sentença exequenda, bem como condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso de execução
.

Depreende-se dos autos que os advogados exequentes solicitaram o pagamento do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais com a incidência de correção monetária e de juros de mora ambas a partir da data de propositura da demanda. Entretanto, a sentença executada determinou expressamente apenas que a atualização monetária se desse a partir do ajuizamento da ação, sendo omissa a respeito dos juros de mora.

Não desconheço que a doutrina e a jurisprudência tem controvertido a respeito do momento exato de incidência dos juros de mora em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais quando estes são fixados em quantia certa, se a partir do trânsito em julgado da condenação ou se após o transcurso do prazo de intimação do devedor para o cumprimento de sentença.

Na hipótese, o juízo da execução optou por utilizar a regra disposta expressamente no art. 85, § 16, do Código de Processo Civil, o qual prevê que
“
Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.”
.

Partindo dessa premissa, não há como acolher a irresignação recursal dos advogados agravantes neste ponto, visto que pretendem que os juros de mora incidam desde o arbitramento da ação indenizatória, entendimento este que não encontra amparo na moderna doutrina e jurisprudência e, muito menos, no Código de Processo Civil.

Diante deste cenário, conclui-se que os advogados exequentes indicaram somente o termo inicial dos juros moratórios de maneira equivocada, já que foram precisos no momento de estabelecer a atualização monetária dos honorários advocatícios sucumbenciais a partir da propositura da ação indenizatória.

Assim, a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo devedor deveria ter sido acolhida somente em parte, razão pela qual o presente recurso de agravo de instrumento deve ser provido parcialmente.

Portanto, acompanho na íntegra o voto do culto Relator, pelo provimento parcial do presente recurso de agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão agravada e, com isso, reconhecer que houve o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença e declarar como corretos os cálculos apresentados pelo exequente a respeito do termo inicial de incidência de correção monetária, mantendo os demais termos do
decisum
.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
1621
-5
0
.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: PERENZIN, PORTO & AMORIM - ADVOGADOS ASSOCIADOS.

AGRAVADO: GUILHERME ANTONIO MACHADO JUNIOR.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V O T O

PERENZIN, PORTO & AMORIM - ADVOGADOS ASSOCIADOS

interp
ôs
agravo de instrumento em
razão

da
respeitável decisão
proferida
na
fase de cumprimento de sentença
na ação
ajuizada

contra Unimed Vitória Cooperativa do Trabalho Médico por
GUILHERME ANTONIO MACHADO JUNIOR
(
processo n.
0035328-71.2010.8.08.0024)
, que
acolheu a impugnação ofertada e determinou a incidência sobre a verba honorária sucumbencial de correção monetária a partir da data do arbitramento e de juros de mora a partir do trânsito em julgado da respeitável sentença exequenda, e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso de execução.

N
as razões do recurso (
id. 613766
) aleg
ou
a
agravante, em síntese, que 1)
a respeitável decisão recorrida encontra-se em flagrante desconformidade com o título judicial exequendo,
que determinou a atualização da verba honorária sucumbencial desde a data do ajuizamento da demanda
; 2)
os cálculos que apresentou no cumprimento de sentença estão de acordo com os parâmetros fixados na respeitável sentença condenatória; 3) “Não se pode permitir que o critério fixado em sentença, jamais impugnado pelo agravado, seja simplesmente alterado ao final da fase de execução” (fl. 8).

Requereu
o provimento do recurso
e a reforma da respeitável decisão agravada
“
a fim de reconhecer a impossibilidade de alteração dos marcos de atualização monetária fixados em sentença de piso, (...), declarando-se, com isso, a correção dos valores executados pelos Agravantes”, bem como “para afastar a condenação do Agravante ao pagamento de multa de 10% sobre o excesso de execução
” (fl.
13
).

O
bservei que n
a planilha de cálculo que instruiu a petição
do
cumprimento de sentença requerido pela gravante
há sobre a quantia executada a título de honorários advocatícios sucumbenciais a i
ncidência de juros de mora a partir de 28-10-2010 e de atualização monetária também a partir de 28-10-2010 (id. 613783, fl. 10), sendo esta a data do ajuizamento da demanda originária.

T
odavia, o d
ispositivo da
respeitável
sentença exequenda (id’s. 613850 e 613851) tem a seguinte redação
:
“Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da Requerida, que arbitro
em
R$3.000,00 (três mil reais), na forma do artigo 20, § 4º, do Código de processo Civil (...),
devidamente atualizado desde a data do ajuizamento da ação
.”
(id. 613851, fl. 1)
.

Do excerto mencionado dessume-se que ficou estabelecido no título executivo judicial o termo inicial de incidência da correção monetária sobre o valor da verba honorária sucumbencial arbitrada, omitindo-se aquele acerca do termo inicial de incidência dos juros moratórios.

O colendo Superior Tribunal de Justiça
possui firme
entendimento de que “
a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja atualizada monetariamente a partir do ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento (Súmula 14/STJ) e acrescida de juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta decisão, que fixa a condenação.” (EDcl no AgInt no AREsp 958.633/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 07-05-2019, DJe 04-06-2019).

Dessa forma, diante da omissão do título executivo em relação ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, deve-se considerar como tal a data do trânsito em julgado do provimento que arbitrou a referida verba, por corolário lógico, diante de sua natureza e da data do surgimento e da exigibilidade da dita obrigação.

Disso decorre que de fato a agravante incorreu em excesso de execução, tendo em vista que aplicou nos cálculos apresentados em cumprimento de sentença juros de mora desde a data do ajuizamento da demanda e não a partir do trânsito em julgado do provimento judicial executado.

Lado outro, a agravante aplicou corretamente o termo inicial da correção monetária nos cálculos apresentados no cumprimento de sentença, estando a rubrica em lume em consonância com o disposto no título executivo judicial.

Posto isso,
dou parcial
provimento

a
o recurso
e reformo a respeitável decisão recorrida apenas para acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecer como corretos os cálculos apresentados pelo exequente em relação ao termo inicial de incidência da correção monetária, mantendo o
decisum
agravado em seus demais termos
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
1621
-5
0
.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: PERENZIN, PORTO & AMORIM - ADVOGADOS ASSOCIADOS.

AGRAVADO: GUILHERME ANTONIO MACHADO JUNIOR.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSO CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.

1. -
O colendo Superior Tribunal de Justiça
possui firme
entendimento de que “
a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja atualizada monetariamente a partir do ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento (Súmula 14/STJ) e acrescida de juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta decisão, que fixa a condenação.” (EDcl no AgInt no AREsp 958.633/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 07-05-2019, DJe 04-06-2019).

2. -
Omitindo-se o provimento judicial que arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais acerca dos termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária, aplicam-se os parâmetros jurisprudenciais delineados.

3. -
Na hipótese vertente,
o
decisum
transitado em julgado
que lastreia o cumprimento de sentença estabeleceu o termo inicial da correção monetária, mas omitiu-se em relação aos juros de mora. Hipótese em que a agravante incorreu em excesso de execução em relação aos juros de mora, mas aplicou corretamente o termo inicial da correção monetária nos cálculos apresentados em cumprimento de sentença.

4. - Recurso parcialmente provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade
,
dar

parcial
provimento ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2020.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.